Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após as tentativas frustradas para a localização do bem, o autor deve diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. Ele pode, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, para possibilitar o efetivo prosseguimento da lide.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui uma faculdade do credor para os casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor. A ausência desse pedido não caracteriza falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou ausência de interesse de agir.
3. Não existe amparo legal para condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem no endereço indicado.
4. A exigência de comprovação prévia da localização do bem restringe o direito de ação do credor, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.